Tribunal: TJDFT
Processo: 0752231-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a eventual existência de óbice legal para que haja o levantamento dos valores bloqueados no feito principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, os Embargos à Execução não possuem efeito suspensivo, a não ser que haja o deferimento deste pelo Juízo, no caso de verificados preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida.
3.1. A ausência de efeito suspensivo aos Embargos implica não haver qualquer obstáculo ao prosseguimento normal do feito executivo, inclusive dos atos expropriatórios e do levantamento de valores.
4. Na hipótese, os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo, não tendo a parte executada se insurgido da decisão, o que acarretou a preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC. Dessa forma, inexiste qualquer óbice legal para que haja o levantamento pela parte exequente dos valores bloqueados no feito principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "1. Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo se houver decisão judicial concedendo tal efeito, desde que atendidos os requisitos da tutela provisória e que a execução esteja devidamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Quando os embargos são recebidos sem efeito suspensivo, a execução segue normalmente, permitindo a prática de atos executivos, como o levantamento de valores, independentemente da pendência do julgamento dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 919.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1868503 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível; Acórdão no 1825609 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível.